Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ABUSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de condenação da parte exequente por litigância de má-fé, em cumprimento de sentença decorrente de execução de notas promissórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte exequente agiu com dolo ao apresentar cálculos supostamente excessivos, justificando a imposição da penalidade por litigância de má-fé; e (ii) se a decisão recorrida deve ser reformada para aplicar multa processual nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou abuso processual, conforme previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, não se presumindo a má-fé do litigante.
4. A mera divergência sobre os critérios de cálculo do débito, ainda que envolva valores expressivos, não caracteriza litigância de má-fé, especialmente quando não há comprovação de que a parte exequente agiu de forma temerária ou abusiva.
5. A decisão agravada corrigiu erro material nos cálculos, sem evidenciar conduta desleal da parte exequente, afastando-se, assim, qualquer violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
6. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios orienta que a penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas quando demonstrada intenção dolosa de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se presumindo a má-fé processual. 2. A simples divergência quanto aos critérios de cálculo do débito não caracteriza litigância de má-fé. 3. Correção de erro material nos cálculos não implica reconhecimento de conduta processual desleal.”